Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-56.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010582-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES DA MATA - CPF: 990.599.599-49 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recursos Cíveis Inominados nº 1010582-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:

Aparecido Rodrigues da Mata

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - ALTERAÇÃO NA ROTA DE VOO - REACOMODAÇÃO EM ÔNIBUS
-
ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO -
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recursos Cíveis Inominados nº 1010582-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:

Aparecido Rodrigues da Mata

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de Indenização por danos morais

Sentença (
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
Id.

179797026

)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a recorrente
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

179797027
)
:

requer

a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais, com o afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado para esta cominação.

Contrarrazões
(Id

179797031

):

o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos Cíveis Inominados nº 1010582-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:

Aparecido Rodrigues da Mata

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que o recorrido
adquiriu passagens aéreas junta à recorrida para o dia 01/03/2023 partindo da cidade Cuiabá/MT às 07h40min com destino a Guarulhos/SP com previsão de chegada às 10h50min. Todavia, em razão do cancelamento do voo sem qualquer aviso prévio, foi realocado em novo voo às 11h35min, chegando ao seu destino somente às 18h00min, vez que foi obrigado a continuar o trajeto entre a cidade de Campinas e São Paulo via terrestre (ônibus), acarretando assim, no atraso de mais de sete horas.

Da análise detida aos autos, verifica-se
incontroverso o cancelamento do voo citado, vez que a própria recorrente afirma em sua defesa que o cancelamento se deu em razão de motivos técnicos (Id. 115841887).

Registra-se que os
“problemas técnicos”
,
não configuram caso fortuito ou força maior
, vez que se trata de risco inerente à atividade desenvolvida pela reclamada. Além disso, o recorrido não foi previamente notificado acerca do cancelamento do voo.

A Resolução 400/2016, determinar que:

Artigo 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Segundo as normas consumeristas, incumbe ao prestador de serviços de transportes aéreos adotar todas as medidas necessárias à prevenção dos danos decorrentes de sua atividade, sob pena de responder objetivamente pelos prejuízos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em contraponto, a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO NA ROTA DE VOO. REACOMODAÇÃO EM ÔNIBUS
. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando o descompasso entre o valor indenizatório fixado na sentença e a extensão do prejuízo moral experimentado,
mostra-se apropriada a sua majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos patamares fixados por estas Turmas Recursais em casos análogos. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10042532220238110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023).”

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo de origem se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023